Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704776-30.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BERTOL MOVEIS LTDA - EPP, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI, ESPACOS UNICOS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA EMBARGADO: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EMBARGANTE: BERTOL MOVEIS LTDA - EPP, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI, ESPACOS UNICOS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA e por VALENÇA EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra o v. acórdão exarado no ID 50791770, pela qual a egrégia 8a Turma Cível deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para determinar que a execução prossiga com base no montante indicado no aditamento à inicial e discriminado na planilha juntada aos autos sob o ID 8561160 do processo originário, no importe de R$ 74.827,35 (setenta e quatro mil oitocentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), consoante consignado na sentença exarada nos Embargos à Execução n. 0729724-43.2017.8.07.0001. Na mesma oportunidade, julgou prejudicado o exame dos embargos de declaração recebidos como agravo interno. Nos embargos de declaração opostos no ID 51176724, a executada ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA afirma que, em virtude do reconhecimento do excesso de execução, faz-se necessária a fixação de honorários de sucumbência em favor de seus advogados. Pugna, dessa forma, pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja imposta à exequente VALENÇA EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, calculados sobre o montante cobrado em excesso. A exequente VALENÇA EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, nos embargos de declaração ofertados no ID 51240515, afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão, ao deixar de levar em consideração o fato de não foi apresentada emenda ou aditamento à causa de pedir na execução originária, nem tampouco o fato de não haver sido prolatada decisão acerca da alteração do objeto da ação executiva. Argumenta que somente a parte dispositiva da sentença faz coisa julgada, na forma prevista no artigo 504, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que estaria evidenciada omissão a respeito da aplicação do aludido dispositivo ao caso em exame. Ao final a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Da análise dos embargos de declaração opostos por ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA e por VALENÇA EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, observa-se que as embargantes pretendem agregar efeitos infringentes a seus respectivos recursos. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das embargadas para que, querendo, apresentem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte contrária, no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação das embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023 às 20:26:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora